Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AVOENGOS. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO.
1. De acordo com o enunciado de súmula 596 do colendo STJ, “a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, configurando-se apenas na impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.”
2. Diante da não comprovação da impossibilidade total ou parcial do cumprimento da obrigação por parte do genitor, mas, tão somente, recalcitrância no pagamento da pensão alimentícia, inviável a fixação de alimentos provisórios em desfavor da avó paterna.
3. A inadimplência, por si só, não comprova a incapacidade de o genitor adimplir a obrigação.
4. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.